Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-83.2022.8.11.0093
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE UM USUÁRIO DE DROGAS QUE AFIRMOU TER COMPRADO COCAÍNA DO APELANTE E DO CORRÉU EM DIVERSAS OPORTUNIDADES – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – PROFISSIONAL DA ADVOCACIA NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO REALIZADO – 3. RECURSO DESPROVIDO. ARBITRADOS HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO.
1. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação das condutas de tráfico de drogas e associação para tal finalidade para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante e do depoimento extrajudicial de um usuário de drogas que afirmou ter comprado drogas do apelante e do corréu em diversas oportunidades.
2. Embora as tabelas de honorários advocatícios das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não sejam vinculantes, na espécie, não há óbice para que os honorários do defensor dativo sejam arbitrados em 5 (cinco) URHs, diante da complexidade do trabalho realizado em razão da apresentação de razões de apelação em favor do apelante, considerando que o profissional não participou da instrução processual e, por esse motivo, precisou fazer um exame aprofundado da ação penal.
3. Recurso desprovido. Arbitrados honorários em favor do advogado dativo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000101-83.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO HENRIQUE MENDES GAWLETA (APELANTE), ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 033.986.601-26 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCO JAROSESKI ALDERETE - CPF: 062.678.181-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EXPEÇA-SE A RESPECTIVA CERTIDÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1
.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 33,
CAPUT,
E 35 DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE UM USUÁRIO DE DROGAS QUE AFIRMOU TER COMPRADO COCAÍNA DO APELANTE
E DO CORRÉU
EM
DIVERSAS
OPORTUNIDADES –

CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – PROFISSIONAL DA ADVOCACIA NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO REALIZADO – 3. RECURSO DESPROVIDO. ARBITRADO
S
HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da
s
conduta
s
de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo
s
depoimento
s
dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante
e do depoimento extrajudicial de um usuário de drogas que afirmou ter comprado drogas do apelante e do corréu em diversas oportunidades
.

2.
E
mbora as tabelas de honorários advocatícios das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não sejam vinculantes,
na espécie,
não há óbice para que
os honorários
d
o defensor dativo
s
ejam
arbitrados
em 5 (cinco)
URHs
,

diante da complexidade do trabalho realizado
em razão da
apresentação de razões de apelação em
favor do apelante
, considerando que o profissional não
participou da instrução processual
e, por ess
e motivo
,
precisou fazer um exame aprofundado da ação penal
.

3.
Recurso desprovido. Arbitrado
s
honorários em favor do advogado dativo.

R E L A T Ó R I O

E X M O. S R. D E S. L U I Z F E R R E I R A D A S I L V A:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pablo Henrique Mendes
Gawleta
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000101-83.2022.8.11.0093
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
/
MT
,
c
onden
ando-o
pela prática do crime de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
(
art
s
. 33,
caput
,
e 35
da Lei n. 11.343/06),
à pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
no inicial fechado
,
e

1.278 (mil, duzentos e setenta e oito) dias-multa
, calculados à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do
salário m
ínimo
vigente à época dos fatos.

O
apelante, nas razões que se encontram no ID
138695734
,
postula a desclassificação do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos em seu poder se destinavam ao seu consumo pessoal.

Nas contrarrazões que estão no ID 138695738, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 144431693, seguiu a mesma linha intelectiva.

Na petição encontradiça no ID
145066150
, o advogado dativo do apelante, nomeado após a prolação da sentença condenatória, requereu o arbitramento de honorários advocatícios em razão da apresentação do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
encontra
diça
no ID
138693090
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 10h40m, nas dependências da residência particular sediada na Travessa
Noroé
, no 618, região central da cidade de Feliz Natal/MT, GLAUCO JAROSESKI ALDERETE e PABLO HENRIQUE MENDES GAWLETA guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (oito porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto preliminar de constatação de substância entorpecente e laudo pericial).

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando, então, visualizaram GLAUCO JAROSESKI ALDERETE e PABLO HENRIQUE MENDES GAWLETA em atitude e movimentação suspeita (o denunciado GLAUCO JAROSESKI ALDERETE correu em disparada para dentro sua residência ao perceber a aproximação policial), razão pela qual decidiram abordá-los.

No curso da abordagem policial, os agentes policiais lograram êxito em encontrar, em poder
do usuários
de drogas WILLIAN THIAGO PORTILHO MONTEIRO (no bolso de sua veste), 01 (uma) porção de cocaína. Uma vez questionado a respeito, o usuário não somente assumiu a propriedade da droga como também informou aos agentes da lei na direção de que havia comprado de GLAUCO JAROSESKI ALDERETE e PABLO HENRIQUE MENDES GAWLETA e que corriqueiramente
os denunciadas
lhe forneciam substância entorpecente.

No desdobramento dos fatos, GLAUCO JAROSESKI ALDERETE empreendeu fuga imediata do local (pulando muros e telhados), pelo que evitou, assim, a sua abordagem pessoal.

Consta ainda que, após a permissão e autorização de quem de direito, ingressaram na residência sediada na Travessa
Noroé
, no 618,

região central da cidade de Feliz Natal/MT, em cuja oportunidade constataram que GLAUCO JAROSESKI ALDERETE e PABLO HENRIQUE MENDES GAWLETA
gu
ardavam
e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 08 (oito) porções de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, além da quantia de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais) em espécie.

Apurou-se, também, que GLAUCO JAROSESKI ALDERETE e PABLO HENRIQUE MENDES GAWLETA faziam da residência comum do uma verdadeira “boca de fumo”, associados que estavam para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação cujo propósito último era precipuamente a difusão lucrativa de entorpecente aos consumidores desta municipalidade.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam o denunciado PABLO HENRIQUE MENDES GAWLETA em flagrante delito e, assim, conduziram-no até o distrito policial.

[...]
.

A materialidade e a autoria delitivas sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o apelante, a requerer a
desclassificação dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o entorpecent
e
apreendido se destinava ao seu consumo pessoal.

Todavia, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]

2.2 – Tráfico

2.2.1 Materialidade e autoria

A
materialidade
encontra-se comprovada nos autos, notadamente, pelos seguintes:

a) Auto de prisão em flagrante delito (Num. 79146084 - Pág. 3);

b) Boletim de ocorrência (Num. 79146084 - Pág. 5/7);

c) Termo de exibição e apreensão (Num. 79146084 - Pág. 28), no qual consta que foram apreendidos:

c.1) em poder de PABLO e GLAUCO: oito unidades de substância análoga à pasta base de cocaína (pesando 3,26g de massa bruta); uma unidade de substância análoga à maconha (pesando 1g de massa bruta); uma carteira de cor preta, contendo R$ 174,00; um celular de cor preta, marca Samsung S7; um celular de cor azul, marca Xiaomi;

c.2) em poder de William Thiago Portilho Monteiro: uma unidade de substância análoga à cocaína (pesando 1,02g de massa bruta);

d) Auto preliminar de constatação de droga (Num. 79146086 - Pág. 1);

e) Laudo definitivo de constatação de droga (Num. 79146087 - Pág. 1/3);

f) Prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento.

Passo à análise dos elementos de prova quanto à
autoria
:

Na fase policial, o militar
Weverson
Miqueias Lino dos Santos narrou que a equipe policial patrulhava a localidade dos fatos quando avistaram dois rapazes que aparentavam comercializar drogas; que os dois ficaram nervosos com a presença da polícia; que, repentinamente, um deles correu para o interior de uma casa, sendo que o outro sujeito (depois identificado como Willian) ficou parado; que o suspeito que correu (GLAUCO) empreendeu fuga, pulando o muro e o telhado da casa, não sendo mais localizado. Na sequência, os policiais revistaram Willian, com o qual obtiveram uma porção de substância análoga à cocaína. No interior da residência, onde estava PABLO, foram encontrados mais entorpecentes, além da carteira com dinheiro. Afirmou que
Willian assumiu aos policiais que era usuário de drogas e que aquela casa era uma boca de fumo
; que,
no momento dos fatos, ele estava pegando drogas junto a PABLO e GLAUCO, sendo que, na noite anterior, havia deixado um celular Samsung S7, de cor preta, como moeda de troca por drogas
; que os donos da boca acordaram o valor de R$ 100,00 em drogas pelo celular. A testemunha disse ainda que, na revista pessoal de
PABLO, foi encontrado o referido celular em sua posse
e que o Réu alegou que pretendia formatar para revender o aparelho.

Também ouvido na fase
pré
-processual, o policial Arnaldo Alves Viana ratificou a versão apresentada por
Weverson
e disse que, durante patrulhamento, os policiais avistaram dois rapazes em atitude suspeita em frente a uma residência; que eles ficaram nervosos e um deles fugiu para o interior da casa, restando Willian do lado de fora; que o fugitivo tomou rumo desconhecido; que na residência foram encontradas drogas em depósito, além do dinheiro e dos celulares referidos; que junto a
Willian foi apreendida uma porção de droga, de modo que o rapaz confessou ser usuário e que teria comprado a droga de GLAUCO e de PABLO, dando um celular como pagamento
.

Do caderno policial, extraio o depoimento do envolvido Willian Thiago Portilho Monteiro, que narrou ter
entregue
, na noite anterior, um celular Samsung J7, cor preta, como pagamento por drogas; que PABLO avaliou o celular em R$ 100,00; que, no dia dos fatos, foi buscar metade do valor do aparelho em drogas junto aos denunciados. A testemunha deixou claro que é usuário contumaz de drogas diversas e que
sempre comprava das mãos de PABLO e GLAUCO
(Num 79146084 - Pág. 14).
Embora a Defesa e o Ministério Público tenham desistido da oitiva de Willian, a sua declaração na polícia foi devidamente ratificada em juízo pelos testemunhos, especialmente, o do policial Edson. A testemunha policial asseverou que PABLO era uma pessoa conhecida da polícia, por passagens anteriores no âmbito da traficância, e esclareceu em juízo que, na lavratura da ocorrência, Willian assumiu ser dependente químico e que, por diversas oportunidades, comprou drogas junto a PABLO e GLAUCO, os quais operavam juntos na residência dos fatos
.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os relatos foram reforçados com ainda mais clareza.

Com efeito, o policial civil Edson Pereira Liz, testemunha compromissada em Juízo, reforçou o que foi dito pelos policiais acima ao relatar que estava de plantão no dia dos fatos, sendo o Réu e as drogas apresentadas a ele; que ele lavrou o boletim de ocorrência e coletou os depoimentos, consignando que, após patrulhamento, os policiais militares viram indivíduos em atitude suspeita, quando um deles fugiu; que na sequência foram encontradas substâncias entorpecentes na residência já descrita;
que Willian informou ser usuário de drogas e que a droga encontrada com ele seria para consumo, além de ter sido comprada junto a PABLO e GLAUCO como troca por um celular entregue na boca de fumo
; que o celular foi trocado por cem reais; que pegou droga, das mãos de PABLO, mais de uma vez. O policial também esclareceu que PABLO possui histórico criminal na comarca; que é dado à prática criminosa, já tendo lavrado três procedimentos criminais em que PABLO teria sido flagrado traficando drogas; que PABLO “é problema” na comarca; que Willian é usuário de droga e furtava bens como celulares para levar até PABLO para trocar por droga; que PABLO exerce o tráfico de drogas desde quando era menor de idade; que GLAUCO e PABLO ficam alugando residências distintas para despistar a polícia, aproveitando-se do baixo efetivo policial na comarca e das dificuldades de apreensão dos agentes; que ambos atuam em conjunto e comercializam droga; que não se recorda de quem era a residência; que Willian lhe disse já ter conseguido com os réus drogas para consumo em mais de uma oportunidade.

Weverson
Miqueias Lino dos Santos, testemunha juramentada, foi categórico ao afirmar que a equipe policial patrulhava na região dos fatos, local este, em relação ao qual, populares já tinham denunciado à polícia uma intensa movimentação de pessoas; que, diante dessa notícia, a localidade passou a ser incluída nas rondas regulares policiais; que já sabia que PABLO e GLAUCO moravam na residência descrita na denúncia, pois ambos eram conhecidos da polícia de ocorrências anteriores. Nesse aspecto, Miqueias deixou claro que, em diligências pretéritas, já havia abordado os dois nas circunscrições da casa. Continuando, a testemunha aduziu que, no dia dos eventos, ao passar perto da rua
Noroé
, viu dois suspeitos que ficaram muito nervosos quando viram a polícia; que seriam Willian e GLAUCO; que um fugiu e outro ficou; que aquele que fugiu era GLAUCO; que com Willian foi encontrada substância similar à cocaína; que na residência encontrava-se PABLO, sendo encontradas drogas variadas, em depósito, num dos cômodos da casa; que PABLO estava na posse do celular descrito por Willian; que durante a abordagem de Willian, este confirmou ser usuário de drogas e relatou que GLAUCO e PABLO eram os moradores da residência. Nesse aspecto,
a testemunha deixou claro que já havia abordado PABLO e GLAUCO, nas imediações da casa, em outras oportunidades, hipótese em que os viu entrando e saindo da casa em comportamento típico de moradores
. Na sequência, o depoente esclareceu que, apesar de a casa costumeiramente ficar fechada, havia fluxo de pessoas e que via GLAUCO e PABLO no local quando eventualmente estavam saindo ou entrando da residência.

Já o Réu PABLO, por sua vez, negou a prática delitiva, apresentando a versão de que teria comprado o celular de Willian, com a intenção de formatá-lo para depois revendê-lo; que conhece GLAUCO desde que veio morar na cidade em 2018; que já trabalhou com GLAUCO várias vezes no ramo da pintura; que estava na residência para combinar com GLAUCO “alguns fatos” sobre um serviço de pintura que estavam realizando em um petshop local chamado
Chiquecão
; que é usuário de drogas; que estava drogado no momento dos fatos, juntamente com GLAUCO; que não correu porque não tinha nada de errado; que a residência era do GLAUCO; que GLAUCO ofereceu droga para o interrogando; que tinha dinheiro no bolso porque trabalhava no ramo da pintura; que tinha R$ 650,00 (seiscentos reais); que sabe que GLAUCO morava naquela casa há um ano; que sempre trabalhou e que não é traficante; que sabe que com Willian estava uma porção de cocaína; que possui 19 (dezenove) anos de idade e que quer uma chance para melhorar de vida.

A autoria de PABLO, no tráfico de drogas, resta comprovada, pois, como já explicitado, o Réu foi flagrado possuindo em depósito quantidade de entorpecentes incompatível com o consumo pessoal, sobretudo se se considerarem as dimensões da localidade de Feliz Natal (cidade pacata do interior mato-grossense em que não é nem um pouco comum encontrar-se “usuários” possuindo em estoque pasta-base de cocaína).

Ademais, diante dos depoimentos em Juízo, notadamente, os dos policiais
Weverson
e Edson, constatou-se que, nas imediações da residência, em plena luz do dia, os sujeitos abordados estavam em movimentação típica de tráfico de drogas, sendo tudo flagrado pela equipe policial.

Nessa esteira, os policiais ouvidos confirmaram que Willian aduziu ser usuário de drogas e que comprava variadas substâncias ilícitas de PABLO e GLAUCO, testemunhos estes que corroboram, sob o crivo do contraditório judicial, a declaração de Willian na delegacia, momento em que ele afirmou ser dependente químico e que seus fornecedores eram os Réus citados. É indubitável, portanto, que PABLO explorava ponto de tráfico contínuo, sendo que a droga armazenada por ele e por GLAUCO era voltada à traficância, haja vista a residência descrita nos autos ser referência para usuários como Willian.

Em adição, a apreensão do celular Samsung S7, de cor preta, na posse de PABLO sustenta todo o exposto, pois, como esclarecido, esse aparelho em específico havia sido entregue ao Réu por Willian como moeda de troca por drogas na noite anterior aos fatos (o que também reforça a convicção de que o exercício da traficância era contínuo e seriado), não havendo supedâneo fático que sustente a fraca tese de que PABLO estaria com o aparelho unicamente para fins de revenda lícita.

2.2.2 – Teses defensivas

a) Insuficiência probatória

A Defesa de PABLO alegou não existirem provas aptas no caderno processual a embasar a condenação do Réu, visto que não teria sido comprovada a sua propriedade em relação às drogas.

Sua alegação não encontra guarida.

Como já delineado acima, as provas são robustas no sentido de que foram apreendidos, na residência utilizada em conjunto por PABLO e GLAUCO, oito unidades de substância análoga à pasta base de cocaína; uma unidade de substância análoga à maconha; uma carteira de cor preta, contendo R$ 174,00; um celular de cor preta, marca Samsung S7; um celular de cor azul, marca Xiaomi, conforme autos de apreensão e laudos de constatação de drogas referenciados.

Compete ressalvar, uma vez mais, que a entrada dos policiais ocorreu de maneira totalmente regular diante do ordenamento constitucional-penal brasileiro, porquanto os suspeitos já estavam em estado
flagrancial
, em plena via pública, no exercício da traficância, quando se iniciou a referida perseguição, cujos atos de inerente continuidade, precedidos de denúncia de populares, rondas policiais e constatação de movimento atípico de pessoas, levaram os policiais ao interior da casa.

Soma-se a isso os relatos coletados em juízo, uma vez que o policial
Weverson
atestou que os policiais viram a traficância em andamento no momento em que patrulhavam. No mais, os policiais
Weverson
e Edson aduziram que Willian lhes deixou claro que estava comprando drogas junto de PABLO e de GLAUCO, prática esta que lhe era costumeira, já tendo
entregue
, na noite anterior, um celular como prévio pagamento pelos entorpecentes que fora buscar.

Tal cenário demonstra cabalmente que a região em que situada a residência dos fatos se trata de um notório ponto de tráfico de drogas, sendo essa condição de conhecimento da inteligência policial, o que permitiu aos militares atuantes no evento em tela reunirem fundadas razões de direito aptas a permitirem tanto a abordagem dos envolvidos quanto a entrada na casa.

Aqui repito o raciocínio já trabalhado no capítulo das preliminares pela validade dos testemunhos policiais para a formação do convencimento judicial. A Defesa alega que a não oitiva de Willian representaria desequilíbrio na paridade de armas, uma vez que só foram coletadas as falas dos policiais. Entretanto, não foi possível localizar Willian, pois este se isolou em longínqua propriedade rural. Não obstante, suas falas, na fase
pré
-processual, além de representarem fortes indícios de materialidade e de autoria dos crimes aqui narrados, também foram reiterados judicialmente por
Weverson
e Edson, os quais contextualizaram que Willian lhes afirmou ser usuário, sendo PABLO e GLAUCO seus fornecedores, tudo esclarecido pelos depoentes sem qualquer contradição.

Nessa senda, considerando a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, o testemunho de policial devidamente juramentado só pode ser afastado quando verificada circunstância que comprometa sua idoneidade. No caso em comento, não se notaram contrariedades nos depoimentos policiais, que confirmaram o apurado na fase investigativa, além de que a Defesa não apontou dados concretos para sustentar sua tese, valendo-se de mera argumentação genérica.

Clara, portanto, a traficância operada por PABLO em conjunto com GLAUCO.

2.3 – Associação para o tráfico

2.3.1 Materialidade e autoria

A materialidade encontra-se demonstrada pelos já citados documentos que instruem os autos, como o auto de apreensão de drogas, de celulares e de dinheiro em espécie, além do laudo pericial constatando a ilicitude das substâncias apreendidas. Somando-se a tudo isso, a prova testemunhal produzida em Juízo dá amparo fático à conclusão de que a residência, em que encontrados os entorpecentes e os demais objetos, tratava-se de ponto estável de tráfico com exploração contínua levada a efeito conjunto por PABLO e GLAUCO, os quais mantinham entre si vínculo estável e duradouro voltado especificamente à traficância, de tal modo que a situação fática retratada nos autos supera em muito a figura do simples concurso de agentes, a qual, sabe-se bem, possui índole meramente ocasional.

Quanto à autoria, também não restam dúvidas. Isso porque, como dito por
Weverson
, os policiais flagraram um tráfico em andamento na frente da residência ocupada pelos denunciados, a qual foi confirmada como boca de fumo quando da apreensão de drogas e de instrumentos tipicamente ligados ao tráfico, como dinheiro em espécie e aparelhos celulares de propriedade indefinida.

No mesmo raciocínio, tem-se as declarações de Willian, no caderno policial. Ele afirmou ser um usuário de drogas que possuía como fornecedores contínuos PABLO e GLAUCO (dupla que descreveu como um corpo orgânico só). Ressalte-se que os policiais militares, em Juízo, reforçaram as declarações de Willian no sentido de que Willian lhes relatara ser dependente químico e que comprara drogas de PABLO e GLAUCO em várias oportunidades. Nota-se que, no caderno processual, chegou-se a detalhar transações anteriores perpetradas em conjunto por PABLO e GLAUCO. Com efeito, vale destacar que Willian especificara ter
entregue
a PABLO e GLAUCO, na noite anterior aos fatos (ou seja, em contexto delitivo distinto, portanto), um celular de cor preta e de marca Samsung S7 como pagamento pela aquisição de entorpecentes – celular esse que viria a ser encontrado, posteriormente, na posse de PABLO, a reforçar que ambos operavam em conjunto e continuamente. Noutras palavras, pela fala dousuário Willian e pelos depoimentos das testemunhas policiais (em especial,
Weverson
), PABLO e GLAUCO são citados como ocupantes de uma mesma residência, local onde ambos operavam em conjunto ponto de drogas conhecido na região, que contava com intenso fluxo de pessoas, drogas estocados, dinheiro em espécie e celulares de origem de origem ilícita (um deles, aliás, comprovadamente entregue por um usuário em troca de droga), tendo, pois, PABLO e GLAUCO mantido entre si vínculo estável com o propósito de lá praticarem continuamente o comércio de entorpecentes na localidade, traduzindo-se a referida dupla (e não um ou outro isoladamente), aliás, como a principal referência de Willian (dependente químico).

Dessa forma, por estar suficientemente delineado no caderno investigativo que PABLO e GLAUCO mantinham ponto de traficância contínuo, de forma estável, permanente e até mesmo ostensivamente, sendo tudo isso descrito pela denúncia e ratificado judicialmente, mediante o escopo probatório testemunhal produzido sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, entendo preenchidos os requisitos definidos pela jurisprudência pátria para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto demonstrado que o liame subjetivo havido entre a dupla supera, em muito, a característica episódica do concurso de agentes (STJ, HC n. 682.097/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021,
DJe
de 5/11/2021; acesso em:
https://bityli.com/QBIhnp
). Em conclusão, ressalto que, pelo que consta dos autos, PABLO e GLAUCO alternavam de função no exercício da traficância. Ora, PABLO, no dia dos fatos, encontrava-se no interior da residência realizando a guarda dos entorpecentes que lá se encontravam depositados para futura comercialização,
enquanto que
GLAUCO estava em campo efetivamente vendendo pasta base de cocaína ao usuário Willian. Já no dia anterior, PABLO fora quem recebera de Willian, como pagamento de drogas adquiridas, um aparelho de celular. Ademais disso, o relato do usuário Willian foi no sentido de que adquirira de PABLO e GLAUCO em outras oportunidades, considerados como uma dupla atuante em conjunto de modo estável, a demonstrar a alternância de papéis criminosos entre ambos.

2.3.2 – Teses defensivas

a) Insuficiência probatória

Aqui também afasto a tese de insuficiência probatória, pois, como já explanado, as declarações de Willian, em sede investigativa, posteriormente contextualizadas e ratificadas pelos policiais depoentes, perante o contraditório judicial, são suficientes para elucidar que o Réu PABLO e seu comparsa GLAUCO tinham um vínculo permanente e estável para a exploração de tráfico de drogas, em residência urbana, logrando êxito em atrair dependentes químicos como Willian.

De se destacar, novamente, que o afastamento do testemunho policial não merece guarida, pois não há provas que minem a credibilidade dos depoimentos dos profissionais de segurança pública ouvidos, aos quais a lei garante presunção de idoneidade, mormente porque amparados em outros elementos de provas, como termos de apreensão, laudos periciais e fala de usuário de entorpecentes.

[...]

Destaques no original

Ressai, pois, destes autos, que há elementos probantes que demonstram a participação
do
apelante na empreitada criminosa, tendo em vista o teor
das declarações
colhid
a
s em juízo, em especial
o depoimento do policia
l
militar

Weverson
Miqueias Lino dos Santos
, que relatou que a sua equipe policial
estava fazendo ronda na
A
venida
P
erimetral
L
este
n
a cidade de Feliz Natal, quando
viram

duas
pessoas na frente de uma casa, que demonstraram nervosismo com a aproximação da equipe policial. Uma delas empreendeu fuga, pulando o muro da casa, sendo depois identificado como Glauco
Jaroseski
Alderete.

Weverson
Miqueias
disse ainda que
, d
urante a abordagem foi encontrado com o outro suspeito, identificado como Willian Thiago Portilho Monteiro,
uma
porção de cocaína
,
tendo este declarado que
compra
ra a droga
de Glauco e Paulo Henrique em uma
“
boca de fumo
”
.
O citado
agente público
declarou
,
ademais
,
que
equipe policial

ingressou na residência indicada por Willian Thiago como sendo
a “
boca de fumo
”
e encontrou
, além de Paulo Henrique,

oito
porções de pasta
-
base de cocaína
,
R$ 174,00
e um celular de propriedade de
Willian Thiago
.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Se isso não bastasse,
Willian Thiago, quando
foi
ouvido na
D
elegacia de
P
olícia, relatou que é usuário de drogas e que no local onde estava realmente é uma
“
boca de fumo
”, estando no momento da
abordagem
policial
pegando droga das mãos dos donos da boca, Glauco e Pablo
Henrique.
Willian Thiago
esclareceu
,

também
,
que na noite anterior deixou seu aparelho de celular marca Samsung S-7 de cor preta
na

“
boca de fumo
”
em troca de drogas,
e
naquel
a

oportunidade
pegou parte da droga e retornou
no dia seguinte
para
buscar
o restante com um dos suspeitos
.

Conquanto
Willian Thiago
não tenha sido ouvido novamente em juízo, sua versão foi confirmada pela apreensão do seu aparelho celular na casa de Paulo Henrique e Glauco, reforçando a versão da referida testemunha de que teria trocado
o referido
bem
por
entorpecente.

Por outro
lado, e
mbora
o apelante alegue que

é usuário de drogas
, tal
circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
”

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por consequência, estando demonstrado que a droga foi apreendida na posse
do
apelante
, bem como que destinava ao comércio malsão, deve ser mantida
a

sua
condenação

pelo s ato s ilícito s tipificado s
no art. 33,
caput
,
e 35
da Lei n. 11.343/06
.

Por derradeiro, no que tange ao arbitramento de honorários ao defensor dativo
Elison
Luiz Ribeiro
d
a Silva, inscrito na OAB/MT sob o n.
28
.
199
/
A
, que patrocina a defesa do apelante,
é forçoso reconhecer que o
pleito deve ser acolhido.

Com efeito, o juízo de primeira instância nomeou o referido
advocatus
para atuar de forma dativa na defesa do apelante

somente
após a prolação da sentença condenatória,
exclusivamente para a apresentação das razões recursais,
em razão da desídia do profissional anteriormente nomeado
.

Nesse desiderato,
o
defensor dativo acima nominado precisou fazer um exame aprofundado da ação penal, pois não participou da instrução processual.
Por conseguinte,
embora as tabelas de honorários advocatícios das
S
eccionais da
Ordem dos Advogados do Brasil
não sejam vinculantes, mas

diante da complexidade do trabalho realizado
,
não há óbice para que

os
honorários
do
defensor dativo acima nominado
sejam arbitrados
em
5

(cinco)
URHs

(itens 24 e 24.1 da Tabela XIX

da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato
Grosso),
que equivale a R$
5.638,95
(
cinco
mil
, seiscentos e trinta e oito reais
e
noventa e cinco
centavos)
, pela apresentação de razões de apelação em favor do apelante
.

Posto isso,
em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao

recurso de

Pablo Henrique Mendes
Gawleta
, mantendo inalterada a sentença condenatória.
Por outro lado,
arbitro
a título de honorários
advocatícios
para o advogado
Elison
Luiz Ribeiro da Silva
, inscrito na OAB/MT sob o n.
28
.
199
/
A
, o valor corresponde a
5 (cinco)

URHs
,
que nesta data equivale a
R$ 5.638,95 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos
), determinando
a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023